Tribunal: STF
Processo: RHC 182957
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha relatoria que não conheceu embargos infringentes opostos em face de agravo regimental e restou assim ementada:
    “EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 333 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO.”
    A defesa argumenta que “pela redação do inciso ser genérica e imprecisa, bem como por não haver distinção expressa no Regimento Interno, entende-se pela interpretação mais benéfica ao Réu (princípio "favor rei"), visto que o recurso do Embargante é um recurso ordinário de natureza criminal”. 
    Aduz, ainda, que “com fulcro no inciso II. do art. 1.022, do CPC, em aplicação complementar ao CPP, inciso este que autoriza o conhecimento de embargos de declaração de decisão que não enfrentar argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, requer o recebimento e provimento do presente recuso para requerer seja esclarecido o ponto do Regimento Interno impediria o conhecimento do presente recurso tendo em vista que o inc. V do art. 333 do Regimento Interno do STF prevê o embargo infringente em sede de recurso criminal ordinário, desfavorável ao acusado, como é o caso em tela”. 
    É o relatório. DECIDO.
    In casu, observo que a decisão objurgada foi publicada no DJe de 14/08/2020 e, nos termos do dispositivo, os embargos opostos não foram conhecidos por “serem manifestamente incabíveis, com fundamento no artigo 333, do RISTF”.
    A propósito, a decisão objurgada fez referência à iadimissibilidade dos embargos infringentes tanto em sede de habeas corpus, como recurso ordinário em habeas corpus. Por oportuno, transcrevo o trecho correspondente:
    “Com efeito, nos termos do artigo 333 do RISTF, forçoso concluir que é inadmissível a oposição de embargos infringentes contra julgados de Turma ou de Plenário proferidos em sede de habeas corpus, ante a ausência de previsão expressa no Regimento Interno desta Corte.
    Assim, o posicionamento proferido pelo Pleno da Corte nos autos do HC nº 113.365 ED-EI-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 6/9/2016, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARTIGO 333 DO REGIMENTO INTERNO DESTE STF. NÃO CABIMENTO. 1. Na dicção do art. 333 do Regimento Interno desta Suprema Corte, “Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: I – que julgar procedente a ação penal; II – que julgar improcedente a revisão criminal; III – que julgar a ação rescisória; IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; e V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado”. 2. Na esteira da jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, “Revelam-se manifestamente incabíveis os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental” (HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.4.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido”.
    Por oportuno, menciono, ainda:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO STF EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que se revelam “manifestamente incabíveis os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental (HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.4.2012). No mesmo sentido, vejam-se o HC 128.999-AgR-EI-AgR, Rel. Min. Rosa Weber e o RHC 86.998 – ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 168.163-AgR-EI-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/09/2019)”
    Desta sorte, ressoa inequívoco que já houve o esgotamento da jurisdição perante o Supremo Tribunal Federal, uma vez que a interposição do recurso inadequado não opera o efeito obstativo do trânsito em julgado da decisão recorrida. Nessa linha:
    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISITÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração. HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da execução antecipada da pena, ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória. PRAZO – RECESSO – INTERRUPÇÃO – SUSPENSÃO – AUSÊNCIA. Os prazos recursais, no processo penal, são contínuos e peremptórios, não sofrendo suspensão ou interrupção em decorrência do recesso judiciário, verificando-se a prorrogação da data de vencimento para o dia útil subsequente. COISA JULGADA – RECURSO INADMISSÍVEL. A interposição de recurso inadmissível revela-se insuscetível de impedir a formação da coisa julgada, surgindo, como momento do trânsito em julgado, a data em que transcorrido o prazo para manifestação do inconformismo. Precedente: agravo regimental no recurso extraordinário nº 225.442, Pleno, de minha relatoria.” (HC 150.718, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 09/03/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO ARTICULADA NA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A interposição de recursos excepcionais manifestamente incabíveis não interfere na formação da coisa julgada. Precedentes. Prescrição não verificada. 3. A ausência de articulação da matéria na impetração originária inviabiliza sua análise em sede de agravo regimental. 4. Agravo regimental desprovido.” HC 163.406-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/03/2020)
    Por oportuno, impende consignar que esta Corte sufraga o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal, de modo que se mostra incabível o conhecimento da pretensão nesse momento. Nesse sentido:
    “Agravo regimental na petição. Agravo contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus. Inadmissibilidade. Recurso somente cabível contra decisão pelo não seguimento de recursos extraordinário e especial (art. 28 da Lei nº 8.038/90). Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra acórdão em que se tenha negado provimento a outro recurso ordinário em habeas corpus. Erro grosseiro. Caracterização. Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Impossibilidade de se receber o inconformismo como recurso extraordinário. Requisitos de admissibilidade distintos. Afronta ao princípio do promotor natural. Questão de natureza infraconstitucional. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental não provido. 1. Nos termos do art. 28 da Lei nº 8.038/90, o agravo somente é cabível contra decisão denegatória de seguimento a recursos extraordinário e especial. 2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. 3. Ademais, não há como se receber o inconformismo como recurso extraordinário porque os requisitos de admissibilidade desse último são específicos 4. De toda sorte, o próprio recurso extraordinário seria manifestamente inadmissível, uma vez que o Supremo Tribunal Federal assentou que a questão relativa à afronta ao princípio do promotor natural tem natureza infraconstitucional. 5. Agravo regimental não provido.” (Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/6/2016)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTEMPESTIVO. TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo enunciado no art. 317 do RI/STF. 2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (v.g HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 3. “O art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não do acórdão proferido no julgamento da apelação” (HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No mesmo sentido: HC 110.100, Rel. Min. Celso de Mello; HC 75.536, Rel. Min. Sydney Sanches; HC 81.691, Rel. Min. Cezar Peluso). 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 137.112-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2017) 
    Ex positis, nada a prover e, mercê do intuito protelatório da parte, determino o trânsito em julgado do decisum proferido neste julgamento e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente